Tribunal: TJBA
Processo: 8068019-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068019-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à manutenção do Recorrente na posse do bem e à abstenção de inscrição do seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito não foi demonstrada de plano, uma vez que as alegações de abusividade dos juros e demais encargos contratuais não foram amparadas por um conjunto probatório mínimo, sendo a análise de tais questões dependente da juntada e do exame do instrumento contratual, o que relega a discussão para o momento da instrução processual. 4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se configurou, pois o Agravante não apresentou qualquer evidência de ameaça concreta e iminente de negativação de seu nome ou de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, sendo o mero temor das consequências naturais do inadimplemento insuficiente para caracterizar a urgência exigida pela lei.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato bancário está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova mínima que confira verossimilhança às alegações de abusividade e a inexistência de demonstração de perigo de dano concreto e iminente obstam o deferimento da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V e VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8068019-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDSON DOS SANTOS ALMEIDA
e como agravado
BANCO FICSA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora